Tribunal: TJDFT
Processo: 0000714-73.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. SETE CONDENAÇÕES. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
1. Se o conjunto probatório não demonstra a efetiva participação de terceira pessoa, que tenha agido em unidade de desígnios e divisão de tarefas, para a prática dos crimes de furto pelo qual o réu fora denunciado, não deve incidir a qualificadora do concurso de pessoas na espécie e nem se valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, com esse fundamento. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Havendo outras provas que demonstrem a existência do rompimento de obstáculo e justificada a necessidade de reparo das portas e janelas da residência, não se faz necessária a realização de perícia técnica para a configuração da qualificadora
3. Verifica-se a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP, quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Por outro lado, a negativa de autoria inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. A multirreincidência permite a adoção de uma fração de aumento de pena maior que 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, desde que se utilize fundamentação concreta.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.